Tribunal: TJSP
Processo: 2029342-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Plano de saúde - Tutela de urgência indeferida - Cirurgias reparadoras após intervenção bariátrica - Ausência da comprovação da urgência - Art. 300 do CPC - Necessidade de se aguardar o contraditório e regular instrução processual - Decisão mantida - Recurso desprovido.